Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – É descabida a alegação de nulidade da sentença por fundamentação frágil ou insuficiente quando se verifica que o julgador lançou considerações bastantes para suportar a conclusão por ele alcançada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI).

2 – Em se verificando o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos desde a interrupção da prescrição até o ajuizamento desta Ação de Cobrança de taxas condominiais, sem que tivesse havido causa suspensiva nesse ínterim, faz-se de rigor reconhecer que a pretensão condenatória restou fulminada pela prescrição.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.